Tribunal: TJMT
Processo: 0003913-25.2015.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003913-25.2015.8.11.0020
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: DAIANA COSTA LEONEL AMARAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 81545472) interposto por BANCO DO BRASIL S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78379997):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – APURAÇÃO AINDA NÃO VIABILIZADA – DISPENSA DO PREPARO – POSSIBILIDADE – DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – ORIENTAÇÃO RECENTE DO STJ - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGAÕS OFICIAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO §3o DO ART. 256 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O réu citado por edital e com assistência jurídica da Defensoria Pública na condição de curadora especial não se confunde com aquele assistido em razão de sua hipossuficiência, portanto não se presume a necessidade de obter o benefício da justiça gratuita. “Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo” (EAREsp 978.895/SP). É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, §3o, do CPC). “O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (REsp 1828219/RO). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0003913-25.2015.8.11.0020, Relator(a): . RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 03/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A. que foi parcialmente provida para declarar a nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, com a expedição de ofícios aos órgãos oficiais para esgotamento dos meios de localização da ré antes da possibilidade de citá-la pela outra via, se for o caso.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de: “(...) desnecessidade de esgotamento de todos os meios de localização do devedor antes da realização da citação por edital”.
Recurso tempestivo (id 81761958).
Contrarrazões (id 82635990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado - Súmula 284/STF
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO.IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA D SÚMULAS N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico é impertinente para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. (...).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.
6. (...).
9. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)”. (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)”. (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial sobre desnecessidade de esgotamento de todos os meios de localização do devedor antes da realização da citação por edital, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, o que não ocorreu no presente caso, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça